Tribunal: TJMT
Processo: 1008499-32.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008499-32.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUANA PEREIRA BRITO - CPF: 071.894.071-70 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades críveis de localização do réu.

Não tendo a parte autora empreendido todos os esforços para localização da consumidora, descabe a citação por edital, ante a possibilidade da efetivação da citação pessoal, como forma de garantia mais ampla dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUANA PEREIRA BRITO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1008499-32.2021.8.11.0003, movida por SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$1.514.84 (mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), acrescido dos consectários legais da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, apresentada pela Defensoria Pública na qualidade de curadoria especial da apelante, sustenta a nulidade da sua citação por edital, visto o não esgotamento das diligências disponíveis para a sua citação regular.

No mérito, defende que a empresa requerida não demonstrou a efetiva utilização do serviço cobrado.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação editalícia ou, sucessivamente, a improcedente total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id.185811721, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Argumenta a recorrente, em síntese, que em razão do não esgotamento da localização da devedora, especialmente em endereço atualizado indicado pela curadoria especial, a citação por edital realizada está maculada de nulidade. Com razão.

Como é cediço, a citação é um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Sobre o assunto disserta a doutrina:
Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações"quando feitas sem observância das prescrições legais"(art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina."
(
In
Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Humberto Theodoro Júnior, Editora Forense, 20a Edição, Pág. 255).

Com efeito, a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Por sua vez, nos termos do art. 256, II, do Código de Processo Civil, a citação por edital ocorrerá, entre outras situações, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, e o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que será considerado em local ignorado ou incerto o réu se infrutíferas as tentativas de sua localização
,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

Neste contexto, como bem destacado pela Defensoria Pública na contestação, as tentativas referidas pela parte autora para embasar a citação por edital não substanciam evidência de que a demandante empreendeu, dentro do processo em trâmite, esforços suficientes e razoáveis para o cumprimento da citação pessoal da devedora, mas que, por circunstâncias alheias, as diligências foram infrutíferas.

Com efeito, não se pode olvidar que a citação por edital (espécie de citação ficta) é medida excepcional, a qual é incabível quando não realizada nenhuma tentativa efetiva de citação pessoal anterior, uma vez que ofende aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa.

E como já redigido, o CPC é claro ao dispor que
“o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Outrossim, saliento que certo preciosismo no ato da citação não é por acaso, posto que se trata de ato essencial à regularidade processual, sendo que sua transgressão ocasiona a própria inexistência do processo, mácula que não convalesce nunca e pode ser reconhecida a qualquer tempo, mesmo por singela peça incidental.

Assim, em que pesem às manifestações e argumentos recursais da parte apelada, considerando que no presente feito não forma empreendidas todas as tentativas de citação, tem-se patente a invalidade da citação por edital e a necessidade de se declarar a nulidade do processo desde a realização de tal ato.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – DEFESA APRESENTADA POR DEFENSOR DATIVO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE PREJUDICADO. Tratando-se de réu em local ignorado ou incerto, impõe-se o esgotamento das tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do Juízo para a obtenção de informações sobre o seu endereço junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, ex vi do art. 256, §3o, do CPC, sob pena de nulidade da citação editalícia. ”
(TJMT, N.U 0002163-12.2012.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, publicado no DJE 01/06/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. NECESSÁRIAS NOVAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A citação, por cuidar de regra processual cuja irregularidade conduz à nulidade do processo, pois atinge a formação da relação jurídica processual - sendo requisito de validade do processo, pode ser inclusive conhecida de ofício pelo juiz (CPC, art. 267, §3°, e 301, §4°) (STJ - 4a T., REsp 22.487-5, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 2.6.92, DJU 29.6.92). 2. A citação por edital é, em regra, medida excepcional, cabível após a comprovação pela parte autora de que já foram esgotados os meios normais e razoáveis para a localização do réu, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, a falta de citação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual gerando, consequentemente, nulidade absoluta do processo, a qual pode ser reconhecida inclusive de ofício em qualquer grau de jurisdição. [...] 7. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. (RECURSO ESPECIAL No 1.828.219 – RO (2019/0217390-9, Rel. Min MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO).”
(N.U 0001202-17.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. IRREGULARIDADE. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. RECURSO PROVIDO. A citação é essencial para que a relação jurídica processual seja completada e para a própria validade do processo. Não tendo o recorrido empreendido todos os esforços para localizar o recorrente, descabe a citação por edital, ante a possibilidade da efetivação da citação pessoal, como forma de garantia mais ampla dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa”
(TJMT Apelação Cível 88227/2016, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do Julgamento 09/04/2018)

Portanto, reconhecida a nulidade da citação editalícia da devedora, impõe-se a nulidade da sentença proferida.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar nula a citação por edital da requerida e anular a sentença proferida, determinando que o processo retorne à instância de origem para que seja promovida, com o zelo pertinente, a citação de
Luana Pereira Brito
para integrar a lide.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024